Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível em sede cumprimento de sentença, requerido por MARA COSTA MELO. Inicialmente, a agravante havia impugnado o cumprimento de sentença e sob os seguintes fundamentos: a) a exequente não apresentou o demonstrativo discriminado do crédito; b) a exequente somente poderia discutir os pagamentos que entende indevidos efetuados no triênio anterior ao ajuizamento da demanda; c) não houve descumprimento da obrigação de fazer, pois a ANS determinou a suspensão dos reajustes anuais devidos entre setembro e dezembro de 2020, não incidindo a multa pelo reajuste anual de 2020; d) o valor devido pelas executadas corresponde a R$ 36.528,79; e) o valor fixado pelas astreintes viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade; f) não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a fixação de honorário de 20% sobre o valor executado. A impugnação foi rejeitada por decisão proferida aos 13/09/2021 e da qual a executada interpôs o agravo de instrumento n. 0731085-59.2021.8.07.0000. Após realizados os cálculos pela Contadoria Judicial, a executada apresentou nova impugnação, quando repristinou tão somente os fundamentos já refutados na decisão anterior. Sobreveio decisão que homologou os cálculos e determinou a intimação da executada para pagamento. Nas razões recursais, a agravante sustentou que: a) inexistência de demonstrativo do débito e prescrição trienal; b) que a multa seria indevida, porque não houve descumprimento da obrigação de fazer, posto que a ANS havia suspendido os reajustes de setembro a dezembro de 2020; c) o valor das astreintes violaria a razoabilidade e proporcionalidade, capaz de gerar enriquecimento ilícito; d) erro de cálculo da Contadoria Judicial, que teria utilizado índice de reajuste de 8,14%, enquanto, no seu entendimento, o índice correto seria de 16,84%. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento ao presente agravo de instrumento, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja conhecida e julgada procedente a impugnação apresentada”. Preparo regular sob ID 34399292. Instada a se manifestar acerca de eventual preclusão da matéria, argumentou que a decisão recorrida é a que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e não aquela anterior e que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 34909595). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista que a Contadoria aplicou o índice de 8,14% para o ano de 2020, conforme determinado na decisão precedente, rejeito a impugnação da devedora ao ID 114408243 e homologo o cálculo apresentado ao ID 113270764. Fica a parte executada intimada a efetuar o pagamento do débito remanescente (R$ 3.829,88), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora. Transcorrido o prazo sem o pagamento, procede-se a pesquisa ao SISBAJUD.” Conforme se verifica da decisão supra, o juízo tão somente reconheceu que os cálculos da Contadoria Judicial estão corretos e por conta da aplicação do índice de reajuste estabelecido na decisão anterior, proferida em 13/09/2021, que por sua vez foi objeto do agravo de instrumento n. 0731085-59.2021.8.07.0000. Nas razões recursais, a agravante deduziu matéria totalmente diversa do que restou decidido, ou seja: a) inexistência de demonstrativo do débito e prescrição trienal; b) que a multa seria indevida porque não houve descumprimento da obrigação de fazer, posto que a ANS havia suspendido os reajustes de setembro a dezembro de 2020; c) o valor das astreintes violaria a razoabilidade e proporcionalidade, capaz de gerar enriquecimento ilícito; d) erro de cálculo da Contadoria Judicial, que teria utilizado índice de reajuste de 8,14% enquanto, no seu entendimento, o índice correto seria de 16,84%. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Ainda que se sustente ter havido impugnação pelo fato da agravante se insurgir contra a utilização do índice de reajuste de 8.14%, cabe ressaltar que essa matéria foi decidida anteriormente e não houve impugnação naquela oportunidade. Esse foi inclusive o fundamento da decisão ora impugnada. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator